Tribunal: TJSP
Processo: 1053019-17.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ICMS – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 e multa com efeito confiscatório – Ordem parcialmente concedida – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ICMS – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 e multa com efeito confiscatório – Ordem parcialmente concedida – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União, para o mesmo fim – Adequação dos critérios de atualização dos juros de mora e da correção monetária que não retira a presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa – Mero cálculo aritmético – Cabível a retificação dos títulos – Precedentes – Não provimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1053019-17.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PR JACINTO & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053019-17.2015.8.26.0053 -Voto no 30.566
2
Voto no 30.566
Reexame Necessário no 1053019-17.2015.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: PR Jacinto & Cia. Ltda.
Comarca: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. José Gomes Jardim Neto
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ICMS
Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 e multa com
efeito
confiscatório

Ordem
parcialmente
concedida

Admissibilidade Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente
acolhido pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal

Compatibilidade da Lei paulista com a CF desde que a taxa de
juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União, para o
mesmo fim Adequação dos critérios de atualização dos juros de
mora e da correção monetária que não retira a presunção de
certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa Mero
cálculo aritmético Cabível a retificação dos títulos Precedentes
Não provimento do reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por PR Jacinto &
Cia. Ltda. contra ato do Procurador Geral do Estado de São Paulo, a fim de que os juros
dos seus débitos de ICMS constantes das CDAs elencadas na inicial sejam calculados com
base na taxa SELIC, bem como que seja reconhecido o efeito confiscatório do percentual
da multa aplicada.
Conforme sentença de fls. 185/188, aclarada a fls. 203/207, a
ordem foi parcialmente concedida para determinar o recálculo da dívida, com a retificação
das CDAs, mediante a aplicação de juros de mora em patamar não superior ao da Taxa
SELIC.
Ausente recurso voluntário, foram os autos remetidos para reexame
necessário.
O Ministério Público eximiu-se de atuar no feito (fls. 171/172).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053019-17.2015.8.26.0053 -Voto no 30.566
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
oficial e nego-lhe provimento.
A questão relativa ao cálculo dos juros nos termos da Lei no
13.918/09 foi examinada pelo Órgão Especial desta Colenda Corte, por ocasião do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, realizado
em 27/02/2013, por meio de v. acórdão publicado em 26/03/2013, da lavra do Eminente
Des. Paulo Dimas Mascaretti, assim ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa
a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o
a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053019-17.2015.8.26.0053 -Voto no 30.566
4
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a
lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei no
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que
o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens
na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição.” destaquei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053019-17.2015.8.26.0053 -Voto no 30.566
5
Portanto, como entendeu esta Corte, a nova sistemática de cobrança
de juros moratórios incidentes sobre tributos e multas no âmbito do Estado de São Paulo,
decorrente das inovações impostas pela Lei Estadual no 13.918/09, que redundou na
aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e proporcionalidade, a
caracterizar natureza confiscatória, além de violar a competência concorrente entre União,
Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário (CF, art. 24, I e
§§1o a 4o).
Assim, é necessário conferir à referida norma estadual interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente do Eg. STF na ADI no.
442, a fim de que a taxa de juros adotada pelo Estado de São Paulo (que engloba a correção
monetária) para a atualização monetária de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à
utilizada à União para o mesmo fim.
E embora se trate de decisão que não ostenta caráter vinculante, e
que não foi proferida “erga omnes”, por compartilhar do seu entendimento, adoto-a como
razão de decidir.
É como aqui se tem decidido, conforme se verifica pelos seguintes
precedentes: AI no 2151194-91.2015.8.26.0000, Rel. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j.
14/09/2015; Apel. no 1024292-09.2019.8.26.0053; Rel: LEME DE CAMPOS, j.
21/01/2020.
Ressalte-se que a aplicação dos juros de mora de acordo com a Lei
no 13.918/09 não tem o condão de macular toda a cobrança, a torná-la nula.
A adequação dos critérios de atualização dos juros de mora e da
correção monetária envolve mero cálculo aritmético, de modo que não retira a presunção
de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa.
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora